Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-08.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004295-08.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HERIC BOMFIM DOS SANTOS Advogado(s): LETICIA MURY STROLIGO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO APELADO: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES LTDA Advogado(s):ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE MARCA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. OMISSÃO PONTUAL DA SENTENÇA SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de negativação e indenização por danos morais formulados pelo autor, e julgou procedente a reconvenção para condená-lo ao pagamento de R$ 2.164,00, em razão de contrato de prestação de serviços relacionados ao registro da marca “LAMBABOY” perante o INPI. O autor sustentou inexistência de contratação, ausência de notificação prévia da negativação e falsidade da assinatura aposta no contrato. A ré defendeu a regularidade da contratação, a efetiva prestação dos serviços e a legitimidade da inscrição restritiva. Realizada perícia grafotécnica, o laudo concluiu pela autenticidade da assinatura do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto ao exame da incidência do Código de Defesa do Consumidor e de suas repercussões sobre o dever de informação e a notificação prévia da negativação; (ii) estabelecer se a cobrança e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes são legítimas, diante da prova da contratação e da prestação dos serviços, bem como se é cabível a procedência da reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta omissão pontual ao não enfrentar expressamente a tese de incidência do CDC, mas essa deficiência não impõe sua nulidade quando a matéria de direito está suficientemente devolvida ao Tribunal e a causa se encontra madura para julgamento imediato. 4. O art. 489, § 1º, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mas a omissão sobre questão jurídica específica pode ser suprida em grau recursal sem violação ao contraditório, em prestígio à primazia da resolução do mérito, à economia processual e à razoável duração do processo. 5. A relação jurídica entre as partes, em tese, admite análise sob o enfoque do CDC, por envolver prestação remunerada de serviços, mas a incidência do microssistema consumerista não altera o desfecho da causa. 6. A perícia grafotécnica confirma que a assinatura constante no contrato foi produzida pelo próprio autor, e essa prova técnica, submetida ao contraditório, não é infirmada por impugnação tecnicamente consistente. 7. A ré comprova por documentos a efetiva prestação dos serviços contratados, com depósito do pedido de registro da marca em 14/02/2019 e posterior deferimento em 27/08/2019, o que demonstra a existência concreta do vínculo obrigacional e legitima a contraprestação pecuniária exigida. 8. A comprovação da contratação autêntica e da execução do serviço afasta a alegação de inexistência do débito, preserva a higidez da cobrança e evidencia a licitude da negativação fundada no inadimplemento. 9. A incidência do CDC não desconstitui obrigação validamente formada nem torna ilícita cobrança lastreada em contrato autêntico e serviço efetivamente prestado, ausente demonstração de prática abusiva concreta. 10. O art. 43, § 2º, do CDC, conforme a interpretação consolidada pelo STJ, atribui ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, o dever de notificar previamente o devedor antes da inscrição restritiva. 11. A eventual ausência de notificação prévia não autoriza imputar automaticamente à credora responsabilidade por descumprimento de dever legal que, segundo a Súmula 359 do STJ, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. 12. Comprovada a contratação, a autenticidade da assinatura, a prestação dos serviços e a inadimplência do autor, mostram-se corretas a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência da reconvenção no valor de R$ 2.164,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão da sentença quanto ao exame expresso da incidência do CDC não acarreta nulidade quando a matéria está suficientemente debatida e pode ser suprida pelo Tribunal em julgamento imediato. 2. A perícia grafotécnica que atesta a autenticidade da assinatura contratual, sem impugnação técnica idônea, comprova a contratação e afasta a alegação de inexistência do vínculo jurídico. 3. A comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados legitima a cobrança da contraprestação e a negativação decorrente do inadimplemento. 4. O dever de notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor comunicante da dívida. 5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a exigibilidade de obrigação legítima nem descaracteriza negativação fundada em débito regularmente comprovado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º. CPC, art. 489, § 1º; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004295-08.2023.8.05.0103, em que figuram como Apelante HERIC BOMFIM DOS SANTOS e Apelada A PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.